Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718199-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO FURLAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que determinou a conversão do feito de cumprimento provisório de sentença proferida em ação civil pública para liquidação por arbitramento provisória. Interpostos embargos de declaração contra tal decisão, ela foi mantida. O agravante narra que contraiu dois financiamentos com recursos da caderneta de poupança rural, por meio de cédulas de crédito, integralmente quitados, sendo que foi aplicado o índice de 84,32% no mês de março de 1990. Alega que, conforme decidido na ação civil pública no 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal, faz jus ao recálculo do débito, para substituição do índice para o percentual de 41,28%, com a devida devolução dos valores pagos a maior. Alega que a apuração do valor depende de meros cálculos aritméticos, prescindindo da alegação e prova de fato novo. Sustenta a ausência de fundamentação legal da decisão agravada. Afirma que a manutenção da decisão agravada acarreta “dano grave de difícil ou impossível reparação, uma vez que eventual demora na análise do presente recurso e a indevida conversão do feito em ‘Liquidação Provisória de Sentença’ sem a análise prévia da questão inerente à mesma, colocará a parte em questão em situação de flagrante e injustificada desvantagem processual”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que o feito prossiga como cumprimento provisório de sentença. Subsidiariamente, pede que seja declarada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, determinando-se que novo pronunciamento seja exarado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, registre-se que, em se tratando de sentença proferida em sede de ação civil pública, para que o agravante possa ter reconhecido o direito à devolução pretendida, faz-se necessária a complementação do título para analisar se ele efetivamente possuiu relação jurídica com o banco agravado que o qualifique como legitimado a pedir o seu cumprimento. Além disso, e consoante suscitado pelo agravado na impugnação apresentada, foram arguidos fatos que podem influir na apuração do eventual saldo devedor, tais como eventual benefício concedido ao agravado no âmbito do Proagro, compensações e abatimento negocial previsto na Lei 8.088/90, fatos esses que poderão ser levados em consideração na perícia a ser realizada, conforme mencionado na decisão ora agravada (IDs 92458619 e 93544722 dos autos de origem no 0721816-27.2020.8.07.0001). Nesse contexto, considerando o escopo limitado da dilação probatória no âmbito do cumprimento provisório de sentença, a realização de prévia liquidação parece ser a via mais adequada para o acertamento de tais questões. Em relação à alegada ausência de motivação da decisão agravada, ela expressamente se baseou na perspectiva de que possivelmente se fará necessária a realização de perícia (ID 90766821). Após a oposição de embargos de declaração, a decisão foi complementada não apenas à luz dos argumentos apresentados pelo agravante, mas também daqueles que constam da impugnação apresentada pelo agravado, que aventou uma série de fatos que podem interferir nos cálculos (ID 93544722). Assim, em juízo perfunctório, não se pode dizer que a decisão não tenha sido motivada, como alega o agravante. Por outro lado, não restou suficientemente demonstrada a urgência no provimento, já que se trata da repetição de indébito de parcelas pagas há mais de trinta (30 anos), devendo aguardar-se o julgamento colegiado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator